Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600138-13.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600138-13.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de
Informações Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº0600138-13.2024.6.16.0004,
que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral para reconhecer a irregularidade na
propaganda eleitoral quanto aos dois itens indicados na fundamentação, bem como determinar que
os representados se abstenham de publicar postagens com conteúdo de propaganda eleitoral sem
os requisitos estabelecidos no artigo 36, §4º, da Lei das Eleições. Aplico em desfavor dos
representados, solidariamente responsáveis, a multa de R$ 10.000,00 (2 infrações). (Representação
Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação Curitiba+Social e Humana com fulcro no art.
96 da Lei n. 9.504/97, cumulado com os artigos 3º e seguintes da Res.-TSE n. 23.608/21, em face de
Roberto Requião de Mello e Silva, Marcelo Henrique Paula Pinto e Partido da Mobilização Nacional
de Curitiba. Alega-se suposta violação ao contido no artigo 36, §4º, da lei nº 9.504/97 em postagens
junto ao canal Youtube. Segundo consta, os Representados teriam veiculado propaganda eleitoral
sem o nome do candidato a vice-prefeito, cujas publicações constam dos anexos relatórios que
acompanham a inicial. Postula tutela de urgência de remoção imediata das postagens e tutela
inibitória a fim de determinar que os Representados não produzam, distribuam e veiculem novos
materiais que não contenham o nome do candidato a vice, sob pena de multa. Indeferiu-se a tutela
de urgência postulada na inicial.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA (RECORRENTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO (RECORRENTE)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data
Documento
Tipo
44151440
22/10/2024
14:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.136

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600138-13.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
RECORRENTE: MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
RECORRIDO: Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÕES 2024. PRELIMINARES DE
LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. NÃO CONFIGURADAS. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO EM VÍDEOS
DE CANDIDATO A CARGO MAJORITÁRIO. YOUTUBE. MESMOS
CONTEÚDOS PUBLICADOS EM OUTRAS REDES SOCIAIS.
I R R E G U L A R I D A D E S J Á S A N C I O N A D A S E M O U T R A S
REPRESENTAÇÕES. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Eleitorais interposto contra sentença que julgou
parcialmente procedente a representação movida por violação ao art.
36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, em razão da ausência do nome do candidato
a vice-prefeito em vídeos de campanha publicados no Youtube do
titular da chapa.

Num. 44151440 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214101633200000043101207
Número do documento: 24102214101633200000043101207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:30:27

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as publicações
realizadas sem o nome do candidato a vice-prefeito violam o art. 36, §
4º, da Lei nº 9.504/97; e (ii) analisar se a multa deve ser aplicada por
cada publicação irregular, independentemente da rede social em que
foi veiculada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 aplica-se a todas as
propagandas de candidatos a cargos majoritários, incluindo postagens
em redes sociais, sendo necessária a menção ao nome do candidato a
vice-prefeito em tamanho adequado.

4. A jurisprudência desta Corte entende que a sanção deve ser aplicada
por publicidade irregular, e não por cada rede social em que replicada,
quando o conteúdo for idêntico.

5. O valor da multa deve ser proporcional ao número de publicações
consideradas irregulares, sendo inadequada a penalidade múltipla por
repetição do conteúdo em diferentes plataformas.

6. Os vídeos objeto deste recurso já foram analisados e sancionados
em representações anteriores, ainda que por veiculação em redes
sociais diversas, razão pela qual impõem-se o afastamento da multa,
para evitar dupla penalização pela mesma infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de menção ao nome do candidato a vice-prefeito em
tamanho não inferior a 30% do nome do titular aplica-se a todas as
modalidades de propaganda eleitoral, incluindo redes sociais.

2. A multa por violação ao art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser
aplicada por propaganda irregular, independentemente da quantidade
de redes sociais onde foi veiculada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, §§ 3º e 4º;
Código de Processo Civil, art. 55 e 337.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE 0604474-64/SP, Rel.
Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7/3/2023; TSE, AgR-REspE nº
060170882, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE de 23/02/2024.

DECISÃO

Num. 44151440 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214101633200000043101207
Número do documento: 24102214101633200000043101207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:30:27

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por ROBERTO REQUIÃO DE
MELLO E SILVA e MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO, contra a sentença (id. 44012823)
do Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba, que julgou parcialmente procedente a
Representação contra eles movida pela COLIGAÇÃO “CURITIBA + SOCIAL E HUMANA”
(PSB/Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL/PDT), por violação à regra do art.
36, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Preliminarmente, aduzem, nas razões de id. 44012885, a existência de
litispendência ou, alternativamente, conexão entre estes autos e os de nº 0600062-
51.2024.6.16.0145, 0600063-36.2024.6.16.0145, 0600091-39.2024.6.16.0004, 0600092-
24.2024.6.16.0004 e 0600093-09.2024.6.16.0004, pugnando pelo julgamento conjunto dos
feitos com a aplicação, se vencidos quanto ao mérito, de uma única sanção.
No mérito, alegam a inexistência de propaganda eleitoral nas publicações
que serviram de base para suas condenações, dado que “são vídeos feitos antes do início
da campanha eleitoral”, que teriam sido “apenas replicados no presente momento”, motivo
pelo qual seria “desnecessária a menção ao nome do candidato à vice-Prefeito”.
Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença a
quo, excluindo a condenação à multa eleitoral ou, alternativamente, reduzindo o valor
aplicado para que corresponda a uma sanção por propaganda, independentemente da rede
social em que veiculada.
Em contrarrazões (id. 44012892), a recorrida defende a inocorrência de
conexão entre as Representações mencionadas pelos recorrentes, tendo em vista que (i)
“cada uma [...] ataca uma rede social diversa, as quais possuem características, públicos e
propósitos significativamente diversas”; bem como que (ii) “mesmo quando o conteúdo
visual (imagem ou vídeo) da postagem é replicado em várias redes sociais, a legenda da
Num. 44151440 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214101633200000043101207
Número do documento: 24102214101633200000043101207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:30:27

publicação, muitas vezes, não é”; e, por fim, ante a (iii) “inexistência de exigência legal
para julgamento conjunto”.
No mérito, reforçam a fundamentação pela existência de irregularidade nas
publicações que ensejaram a condenação dos recorrentes, dada a violação objetiva à
norma do art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pugnando pelo não provimento do recurso
interposto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se por meio do parecer de id.
44071857, acolhendo a alegação da recorrida quanto à inocorrência de conexão entre as
ações manejadas por idêntico fundamento ao destes autos, em razão da pluralidade de
publicações e redes sociais envolvidas. Quanto ao mérito, entendeu por correta a
fundamentação contida na sentença a quo, manifestando-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso interposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - ADMISSIBILIDADE

Conforme certidão de id. 44012825, a publicação da sentença em mural
eletrônico deu-se em 11/09/2024, tendo o recurso sido interposto em 12/09/2024 (id.
44012885), razão pela qual é tempestivo.
Assim também, a intimação da parte contrária para contrarrazões deu-se em
12/09/2024 (id. 44012889), com o protocolo da petição em 13/09/2024 (id. 44012892).

II - PRELIMINAR

1) Litispendência

Alegam os recorrentes ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA e
MARCELO HENRIQUE PAULA PINTO a litispendência da presente demanda com os autos
0600062-51.2024.6.16.0145, 0600063-36.2024.6.16.0145, 0600091-39.2024.6.16.0004,
Num. 44151440 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214101633200000043101207
Número do documento: 24102214101633200000043101207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:30:27

0600092-24.2024.6.16.0004 e 0600093-09.2024.6.16.0004, dado que “todas possuem as
mesmas partes e o mesmo objeto, que é a exclusão e pedido de aplicação de multa
relativamente à postagens contidas nas redes sociais do primeiro Recorrente sem o nome
do candidato à vice-Prefeito”.
A litispendência é definida no Código de Processo Civil, em seu art. 337, §§
1º a 3º. Basicamente, ocorre litispendência quando se repete ação em curso.
Não é o caso dos autos, todavia.
Em que pese a repetição de algumas publicações entre os processos
mencionados, nem todas são idênticas e, em cada caso, referem-se a redes sociais
distintas.
Afasta-se, assim, a alegação de ocorrência de litispendência no caso.

2) Conexão

Da mesma forma, o instituto da conexão tem sua definição dada pelo
Código de Processo Civil, do seguinte modo:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for
comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.
§ 2º Aplica-se o disposto no caput :
I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao
mesmo ato jurídico;
II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.
§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam
gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso
decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

A razão de ser da conexão é evitar o risco de decisões conflitantes por
juízos distintos em causas que possuam - nos exatos termos da lei - o mesmo pedido ou
causa de pedir.
A exceção à regra ocorre quando uma das ações já tiver sido sentenciada,
consoante parte final do § 1º do art. 55 do CPC.
No caso dos autos, apesar de não ter reconhecido, de início, a conexão
Num. 44151440 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214101633200000043101207
Número do documento: 24102214101633200000043101207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:30:27

entre as ações, o Juízo da 4ª Zona Eleitoral acabou por acatar o declínio da competência
efetuado pelo vizinho Juízo da 145ª Zona Eleitoral quanto aos processos lá distribuídos.
Assim o fazendo, proferiu sentenças que, embora individuais, mantiveram a
coerência quanto àquelas publicações que entendeu por irregulares ou por regulares.
Desse modo, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte representada em
nenhuma delas.
Ainda que se cogite eventual conexão nesta Corte, não se vislumbra essa
possibilidade.
Primeiramente, porque, como dito, a conexão visa impedir o risco de que
decisões conflitantes sejam proferidas por juízos distintos.
Em se tratando o Tribunal de órgão colegiado, todas as decisões
terminativas de mérito são proferidas por todos os seus membros, inexistindo o alegado
risco.
Em segundo lugar, a competência para a Relatoria dos processos relativos
às Eleições 2024 nesta Corte foi fixada por meio da Resolução TRE/PR 938/2024, com
previsão de distribuição dos feitos de acordo com a circunscrição eleitoral do pleito, ou
seja, por município, o que elimina o alegado risco de decisões conflitantes no presente
caso.
Afasta-se, assim, a preliminar de conexão entre esse recurso eleitoral com
as demais ações elencadas pelos recorrentes.

III - MÉRITO

A controvérsia estabelecida neste recurso resume-se nos seguintes pontos:
se as publicações feitas por ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E
SILVA em seu perfil no Youtube constitui violação à regra do art.
36, § 4º, da Lei nº 9.504/97;
se a aplicação da multa eleitoral correspondente à irregularidade,
quando configurada, deve se dar por publicação realizada,
independentemente de onde veiculada, ou se a mesma
publicação, feita em locais distintos, autoriza a aplicação de
Num. 44151440 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214101633200000043101207
Número do documento: 24102214101633200000043101207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:30:27

sanção de forma individualizada.
Passa-se, com isso, ao enfrentamento das questões de forma específica.

1) Violação ao art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97

Acerca da necessidade de indicação do nome do candidato a vice ou
suplente conjuntamente com o nome do titular, em tamanho não inferior a 30% da fonte
utilizada, assim dispõe a Lei nº 9.504/97:

Art. 36. (...)
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar,
também, os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de
modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do
nome do titular.

No caso dos autos, foram apontados diversos vídeos publicados no
Youtube, tendo juiz de primeiro grau reconhecido ilegalidade em dois deles, quais sejam:
https://www.youtube.com/watch?v=W-z6eWVGWk8 (id. 44012797)

https://www.youtube.com/watch?v=4cNMPLiNyEY (id. 44012789)

Ao final, aplicou aos recorrentes a multa de R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 por
infração), de forma solidária.
O magistrado a quo fundamentou sua interpretação acerca da ocorrência,
ou não, da irregularidade com a seguinte justificativa:

A publicação de imagens sem conteúdo propagandístico nas quais sequer
consta o nome do candidato principal não acarreta violação ao disposto no
art. 36, §4º, da Lei das Eleições.
Nestes autos as postagens com conteúdo de propaganda eleitoral nas quais
o candidato Representado aparece em imagens indicando seu nome e o
número de candidato, sem o nome do candidato a vice-prefeito, são as
Num. 44151440 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214101633200000043101207
Número do documento: 24102214101633200000043101207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:30:27

seguintes: (...) [grifou-se]

De fato, a exigência legal quanto à presença do nome do candidato a vice é
dirigida à propaganda eleitoral, ou seja, não é qualquer publicação de um candidato que
preenche esse requisito.
Conforme ensina Rodrigo López Zilio (in Manual de Direito Eleitoral, 10ª ed.,
São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 428):

Em síntese, propaganda eleitoral é a que visa a captar o voto do eleitor, com
o fim de conquistar mandato eletivo. (...) É por intermédio da propaganda
eleitoral que o candidato veiculas suas propostas para o exercício de
mandato, postulando a manifestação de apoio dos eleitores através do voto.

No que concerne, especificamente, à exigência de que o nome do candidato
a vice conste da propaganda eleitoral do titular, afirma Zilio:

Inserta no tópico “da propaganda eleitoral em geral”[da Resolução TSE
23.610/2019], a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de
propaganda e busca dar conhecimento ao eleitor da composição completa
da chapa que disputará o pleito majoritário, já que, dada sua condição
acessória, o nome do vice ou suplente é invariavelmente relegado a um
plano secundário e sequer referido na propaganda. Para o TSE, “a regra de
que da propaganda dos candidatos a cargos majoritários conste os nomes
dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível,
em tamanho não inferior a 10% (dez por cento) do nome do titular, aplica-se,
obrigatoriamente, não só às propagandas impressas, mas também às
inserções em televisão, de vez que possui especial relevância para dotar o
eleitor das informações necessárias ao bom e fiel exercício do voto” (Rep.
nº 107313/DF - j. 26.08.2014 - PSESS 27.08.2014). (...) Convém assinalar,
todavia, que a regra do art. 36, § 4º, da LE não é aplicável para a propaganda
eleitoral no rádio, tendo em vista que é regra claramente direcionada para
propagandas que tenham efeito visual. Consoante decidiu o TSE, o art. 36, §
4º, da LE é “regra logicamente alusiva às espécies de propaganda que
tenham, por sua natureza, efeito visual, tais como as veiculadas por meios
impressos ou em televisão”, sendo “inviável, pois, aplicá-la à publicidade
em rádio” (REspe nº 5817/MG - j. 23.11.2017 - DJe 28.02.2018).

Num. 44151440 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214101633200000043101207
Número do documento: 24102214101633200000043101207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:30:27

Outro aspecto relevante diz respeito à exigibilidade do cumprimento da
determinação contida no § 4º do art. 36 da Lei nº 9.504/97 sempre que o nome do titular da
chapa majoritária estiver presente.
Em sentido contrário, não é de se exigir atendimento à norma quando
ausente da publicidade o nome do candidato titular.
Isso decorre da própria dicção da lei, que determina, de modo literal, que
“na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também, os nomes
dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível, em tamanho não
inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular”.
Não só exige a lei que o nome do vice ou suplente conste “também” da
propaganda em que exibido nome do titular, como utiliza este último como parâmetro para
o tamanho da fonte utilizada.
Nesse sentido, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
GOVERNADOR. NOME DO CANDIDATO A VICE. EXIBIÇÃO DE FORMA
IRREGULAR. ART. 36, § 4º, DA LEI Nº 9.504/97. MULTA. MANUTENÇÃO.
PRECEDENTES. SÚMULAS Nº 27, 28, 30 E 72/TSE. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
5. Segundo a jurisprudência do TSE, (i) "a melhor interpretação ao art. 36, §
4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser feita no sentido da máxima transparência e
conhecimento ao público dos participantes da disputa eleitoral. Entende-se,
assim, que sempre que o nome do titular for exibido na propaganda, o nome
do vice deverá estar presente, respeitadas as proporções previstas na
própria norma" (AgR-REspEl nº 72-38/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
25.10.2018); (ii) "os limites do pedido são demarcados pelos fatos
imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação
legal atribuída pelo autor (Enunciado nº 62 da Súmula do TSE)" (AgR-AI nº
0600184-08/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 9.6.2020); e (iii) "se deve
aplicar a multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 para os casos
de propaganda eleitoral que não obedecem ao comando contido no § 4º do
mesmo dispositivo" (AgR-AREspEl nº 0600347-25/BA, Rel. Min. Edson
Fachin, DJe de 3.2.2022). Incidência da Súmula nº 30/TSE.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060170882,
Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 23/02/2024 - destaques acrescentados)

Num. 44151440 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214101633200000043101207
Número do documento: 24102214101633200000043101207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:30:27

Em resumo, para a configuração da ofensa à regra contida no art. 36, § 4º,
da Lei nº 9.504/97 é preciso que a publicação atenda aos seguintes critérios
concomitantemente: (i) ser propaganda eleitoral; (ii) ter sido feita de modo impresso ou por
vídeo; (iii) que exiba o nome do candidato titular da chapa.
No caso em apreço, conforme se depreende dos prints acima colacionados,
bem como das mídias juntadas com a inicial (id. 44012788 e 44012796), os dois vídeos
apontados em sentença efetivamente preenchem esses requisitos.
Além de constar o nome do recorrente Roberto Requião, o conteúdo revela
pedido explícito de voto para os eleitores e de ajuda financeira para a campanha, sendo
evidente seu caráter de propaganda eleitoral.
Dessa forma, nos dois vídeos, era imperiosa a informação sobre o nome do
candidato a vice-prefeito, sendo escorreita a sentença nesse ponto.
Resta, por fim, analisar as multas aplicadas, mais especificamente o critério
utilizado pelo juízo a quo para o sancionamento.

2) Aplicação da sanção

Acerca do valor da multa pela violação à regra do § 4º do art. 36 da Lei nº
9.504/97, dispõe o seu § 3º:

§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior.

Sobre a aplicação dessa norma ao § 4º do referido artigo, já se posicionou o
Tribunal Superior Eleitoral no sentido de sua possibilidade (AgR-AREspEl nº 0600347-
25/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.2.2022).
No entanto, contrariamente ao critério adotado pelo juízo sentenciante, esta
Corte firmou entendimento, em recente julgamento de minha Relatoria, no sentido de que a
multa deve ser aplicada por publicidade, independentemente do meio empregado para sua
divulgação. Eis o precedente:
Num. 44151440 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214101633200000043101207
Número do documento: 24102214101633200000043101207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:30:27

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. VIOLAÇÃO DO ART. 36, §4º, DA LEI Nº 9.504/97. OMISSÃO
DO NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO EM POSTAGENS EM REDES
SOCIAIS. MULTA APLICADA POR PROPAGANDA IRREGULAR. CITAÇÃO
DE JURISPRUDÊNCIA DESCONTEXTUALIZADA. CONDUTA LIMÍTROFE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou procedente
representação eleitoral, aplicando multa de R$5.000,00 por rede social em
que se divulgou a propaganda eleitoral que deixou de mencionar o nome do
candidato a vice-prefeito, em violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a exigência de menção
do nome do candidato a vice-prefeito em tamanho não inferior a 30% do
nome do titular, conforme o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, se aplica às
postagens em redes sociais; (ii) estabelecer se a multa deve ser aplicada
por propaganda irregular ou por cada rede social em que a propaganda foi
veiculada; e (iii) estabelecer se a menção a jurisprudência de modo
descontextualizado e em sentido contrário à conclusão efetivamente
alcançada pelo julgado configura litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que todas as propagandas de
candidatos a cargos majoritários contenham o nome do vice-prefeito em
tamanho não inferior a 30% do nome do titular, aplicando-se a todas as
modalidades de propaganda, incluindo as realizadas em redes sociais.
4. A menção ao nome do vice-prefeito apenas na descrição do perfil do
candidato não supre a necessidade de identificação em cada postagem de
propaganda eleitoral, uma vez que estas podem ser acessadas de forma
independente e direta pelo eleitor.
5. A multa deve ser aplicada por propaganda irregular, e não por cada rede
social em que a propaganda foi veiculada, considerando que as postagens
nas diferentes plataformas apresentaram o mesmo conteúdo.
6. A menção de julgado evidentemente inaplicável ao caso, ainda que de
forma descontextualizada, não tem o potencial de induzir esta Corte em erro
e não configura litigância de má-fé quando não houver plena demonstração
da intenção deliberada de induzir o julgador em erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A exigência de menção ao nome do candidato a
vice-prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome do titular, conforme o
art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, aplica-se a todas as modalidades de
propaganda eleitoral, incluindo as realizadas em redes sociais. 2. A multa
por violação do art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada por
Num. 44151440 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214101633200000043101207
Número do documento: 24102214101633200000043101207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:30:27

propaganda irregular, independentemente do número de redes sociais em
que foi veiculada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, §4º; Código de
Processo Civil, art. 80.Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE
0604474-64/SP, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE de 7/3/2023; TSE, AgR-
REspE nº 060340131, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de 18/05/2023.
(TRE/PR, Representação nº 060007233, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS 09/09/2024 - destaques acrescentados)

Desse modo, ainda que veiculadas em diferentes plataformas e datas, as
publicações idênticas em seu conteúdo não podem ensejar a aplicação de mais de uma
sanção.
Esse raciocínio considera a lógica segundo a qual uma publicidade
impressa de forma irregular quanto ao seu conteúdo, distribuída em diferentes bairros da
mesma cidade, não poderia ser sancionada de acordo com o local de sua distribuição, mas
sim quanto à mensagem nela contida.
O controle que se exerce, no tocante ao disposto no art. 36, § 4º, da Lei nº
9.504/97 é, acima de tudo, sobre a publicidade, não sobre o meio de sua divulgação.
Nesse contexto, verifica-se que os dois vídeos já foram objeto de sanção
nas Representações Eleitorais nº 0600062-51.2024.6.16.0145, 0600091-39.2024.6.16.0004,
0600092-24.2024.6.16.0004 e 0600093-09.2024.6.16.0004, as quais, inclusive, já foram
julgadas de forma conjunta por esta Corte, na sessão de julgamento ocorrida em
24/09/2024.
Na ocasião, por unanimidade de votos, deu-se parcial provimento aos
recursos interpostos pelos ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA e MARCELO
HENRIQUE PAULA PINTO, a fim de reformar as sentenças proferidas para reduzir o valor
das multas aplicadas no conjunto dos autos, sancionando cada propaganda eleitoral
considerada como ilegal, independente da quantidade de redes sociais em que foram
veiculadas.
Dessa forma, como os dois vídeos ora em análise constavam no objeto das
referidas demandas, ainda que publicados em outras redes sociais, resta evidente que não
podem ser sancionados também na presente representação, sob pena de duplicidade na
penalização.
Em conclusão, é de se dar provimento ao recurso interposto, para afastar a
multa imposta em sentença.

Num. 44151440 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214101633200000043101207
Número do documento: 24102214101633200000043101207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:30:27

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de afastar a multa aplicada em primeiro grau,
considerando que as propagandas já foram sancionadas em outras representações.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600138-13.2024.6.16.0004 -
Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: ROBERTO REQUIAO DE MELLO E SILVA, MARCELO HENRIQUE PAULA
PINTO - Advogados do(a) RECORRENTE: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR -
PR63587-A, FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A, LEONARDO LUIS DA SILVA -
PR92544 - RECORRIDO: CURITIBA + SOCIAL E HUMANA[PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, JULIANA BERTHOLDI - PR75052, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, ANDREA
SABBAGA DE MELO - PR26678

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151440 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214101633200000043101207
Número do documento: 24102214101633200000043101207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:30:27

.

Num. 44151440 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 22/10/2024 14:10:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102214101633200000043101207
Número do documento: 24102214101633200000043101207
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:30:27